Tribunal: TJBA
Processo: 8146826-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146826-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIANA AMANCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSTATAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Taiana Amancio dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face do Banco do Brasil S.A., reconhecendo a existência da relação contratual e do débito inadimplido que ensejou a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, condenando-a ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a contratação do débito; (ii) estabelecer se a negativação decorrente da dívida caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada pelo banco — faturas, registros de pagamento e telas sistêmicas — comprova a relação contratual e a origem da dívida, sendo aceita como meio de prova conforme a jurisprudência do STJ e a Súmula nº 10 da Turma de Uniformização do TJBA.

A negativa genérica da autora, sem apresentação de documentos ou elementos concretos capazes de desconstituir a prova da contratação, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu do inadimplemento contratual comprovado, configurando exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

A sentença recorrida encontra-se em conformidade com os precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça, que exigem prova da indevida negativação para a configuração de dano moral.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de faturas, comprovantes de pagamento e telas sistêmicas constitui meio de prova suficiente para demonstrar a existência de relação contratual no âmbito consumerista.
A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando lastreada em dívida regularmente comprovada, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8146826-35.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
TAIANA AMANCIO DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)